Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-56.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006400-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANELIZE GIROLDO MORENO - CPF: 982.064.001-68 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para dar provimento ao recurso, pois a licença-prêmio é direito subjetivo do servidor, a ser usufruída mediante requerimento, não podendo ser imposta compulsoriamente, ainda que em contexto de pandemia. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO GOZADA DE FORMA COMPULSÓRIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do
Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que determinou, durante o contexto da pandemia de COVID-19, o gozo compulsório de licença-prêmio no período de 01/04/2020 a 29/06/2020, sem prévio requerimento da interessada. Pretensão de reconhecimento da ilegalidade do ato, com restituição do direito ao gozo voluntário da licença e sua contagem como efetivo exercício.

3.

A questão em discussão consiste em saber se o gozo compulsório de licença-prêmio, determinado por ato administrativo em contexto de pandemia, configura ilegalidade por suposta afronta ao direito subjetivo do servidor à fruição voluntária do benefício.

4.

A administração pública, em situações excepcionais como a pandemia da COVID-19, detém discricionariedade para adotar medidas temporárias que preservem a saúde coletiva e a continuidade dos serviços públicos, inclusive quanto à definição do momento oportuno para fruição de licença-prêmio.

5.

Os atos impugnados inserem-se no exercício legítimo do poder discricionário, amparado pelo Decreto estadual nº 416/2020, editado em consonância com as diretrizes sanitárias internacionais e nacionais.

6.

A imposição da licença-prêmio durante o estado de calamidade pública não afronta direito líquido e certo do servidor, tampouco configura abuso de poder ou desvio de finalidade.

7.

Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA - SERVIDORA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS PROFESSORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA. A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor. In casu, a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia.

8.

(N.U 1016376-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

9.

A sentença que
julgou improcedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025